Tribunal: TJSP
Processo: 1006929-69.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
S
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Não acolhimento – Possibilidade de concessão da benesse à Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro diante da ausência de provas das alegações da autora para a revogação – Precedentes desta Corte – Impugnação rejeitada
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Técnica de enfermagem – Pretensão ao recebimento de verbas referentes à gratificação de produtividade,

Ementa:
S
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Não acolhimento – Possibilidade de concessão da benesse à Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro diante da ausência de provas das alegações da autora para a revogação – Precedentes desta Corte – Impugnação rejeitada
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Técnica de enfermagem – Pretensão ao recebimento de verbas referentes à gratificação de produtividade, de promoção na carreira, e diferenças de remuneração do adicional de insalubridade
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Grau máximo – Possibilidade – Direito reconhecido em perícia judicial – Pagamento devido a partir do momento em que exercida a atividade insalubre
PROMOÇÃO – Pretensão à promoção horizontal e vertical instituídas pela LCM no 01/2001, a qual prevê o preenchimento de requisitos objetivos, além de avaliação de desempenho e disponibilidade orçamentária para a efetivação das promoções – Não comprovação do preenchimento dos requisitos
GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE/EXECUTIVA – Verba que só é paga aos celetistas, não sendo o caso da autora, que é estatutária e não faz jus ao recebimento
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS – Pretensão à redução dos valores de ambos – Impossibilidade, pois fixados de forma razoável e adequada à remuneração dos profissionais
Recursos não providos, com observação quanto à aplicação do que se decidiu pelo C. STF a respeito do Tema no 810